Tribunal: STF
Processo: HC 238777
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Moreira da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.330.394/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de desclassificação do delito de roubo para furto.



    Requer-se, ao final:



    “Seja concedida a ordem:



    - Seja a Autoridade Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações.



    - Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público para que integre a presente lide.



    a) requer a Vossas Excelências que concedam ORDEM LIMINAR de SALVO-CONDUTO a fim de que o paciente possar aguardar o julgamento do presente Habeas Corpus em Liberdade, determinando, por conseguinte, a suspensão de qualquer decreto prisional do paciente decorrente do processo 1515035- 23.2020.8.26.0228, até o julgamento do presente Habeas Corpus por esta Colenda Suprema Corte, eis que, se a ordem for concedida, e houver a desclassificação do crime de roubo simples, para o crime de furto, para cumprimento no regime aberto, haverá inegável violação ao direito constitucional de ir e vir do paciente, sendo assim, se mostra mais prudente e razoável que até o julgamento do presente Habeas Corpus, que seja deferida a liminar nos termos requeridos, e somente após a apreciação do HC, e sendo denegada a ordem, é que seja possível expedir a guia de recolhimento definitiva e o mandado de prisão em face do paciente;



    b) Ao final, razões expostas neste Habeas Corpus, em razão de notória contrariedade a lei federal, isto é, aos artigos 155 e 157 do código penal, bem como tendo sido manifestamente contrário a posição adotada por esta Suprema Corte no precedente HABEAS CORPUS 117.819 DE MINAS GERAIS, em que este Colendo Supremo Tribunal Federal, concedeu a Ordem de Habeas Corpus impetrado contra o Recurso Especial Provido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Desclassificando o crime de Roubo para o Crime de Furto, ou seja, caso muito semelhante ao analisado em tela, requer a este Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que conceda a ordem de habeas corpus para desclassificar o crime praticado pelo Paciente de roubo simples, para furto simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal.;



    c) Por decorrência lógica do pedido anterior, caso seja acolhido, requer a este E. STF que refaça a dosimetria da pena, aplicando-se na primeira fase a pena mínima. Já na segunda fase, em razão do paciente ser reincidente não específico, deverá ser aplicada a agravante por ser o paciente reincidente, contudo, como o paciente realizou confissão espontânea do crime, assumindo que subtraiu o veículo da vítima, mas sem se valer de violência ou grave ameaça, requer que a agravante de reincidência seja compensada pela atenuante de confissão espontânea. Como não há no caso em tela causas de aumento ou diminuição da pena, requer que a pena fixada em face do paciente seja a pena de 1 (um) ano, mínimo legal, pelo crime de furto simples;



    d) Em relação ao regime inicial para o cumprimento da pena, requer a fixação do regime aberto, e, se este E. STF assim entender, que a conversão a penas restritivas de direitos”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, concluíram estar configurada a elementar da grave ameaça, caracterizadora do delito de roubo. Nesse contexto, a pretendida desclassificação da conduta para o crime de furto demanda o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019).



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, anoto que o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik consignou que “O agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático, assim, não há razões para alterar a decisão agravada, que fica mantida”.



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, desclassificando o delito de roubo, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente